Tribunal: TJMT
Processo: 1020167-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1020167-43.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Iago Vinicius Alves
Autoridade Coatora: Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Iago Vinicius Alves, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.
A impetrante relata, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente no dia 15.9.2020 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ilícitos tipificados no art. 33 e 35, da Lei 11.343/2006 (autos de n. 1013027-10.2020.811.0015).
Aduz que os requisitos necessários à manutenção da custódia estão ausentes no caso, sobretudo “por não ter sido apreendido grande quantidade de entorpecente em posse do paciente” e que as medidas cautelares diversas do encarceramento devem ser adotadas de forma preferencial, em atenção ao que preceitua o art. 282 do Código de Processo Penal.
Assevera que manter o paciente encarcerado caracteriza ofensa ao princípio da razoabilidade, de modo que possui o direito de responder os termos do processo em liberdade.
Destaca a desproporcionalidade da segregação em vista de eventual regime prisional a ser estabelecido na remota hipótese de condenação, haja vista a primariedade do paciente (princípio da homogeneidade), revelando-se suficiente a adoção de cautelares diversas.
Diante de tais asserções, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura.
No mérito, requereram a confirmação do pleito antecipatório (Id. 58793969, pp. 1-9).
Junta documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Na presente hipótese, não obstante os judiciosos argumentos apresentados pela defesa do pretenso beneficiário, verifico que aparentemente o decreto prisional encontra-se fundamentado com base em elementos concretos extraídos dos autos.
A esse respeito, colaciono os seguintes fragmentos da decisão objurgada:
“(...) Conforme já ressaltado, cuida-se de APFD distribuído ontem (16.9.2020), às 17h24min, mediante o qual o DPJC Braulio Cunha Junqueira comunicou a prisão em flagrante de Eduardo Henrique Alves Maciel e Iago Vinicius Alves, em 15.9.2020, às 20h:30min, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33, caput e 35 da Lei no 11.343/2006.
Narram os policiais militares [BOPM n. 2020.220493] que “esta equipe do GAP foi acionada pela equipe da ARI que estava monitorando uma residência com suspeita de venda de drogas. Que os suspeitos Iago e Eduardo, dois irmãos, estavam realizando o tráfico de drogas usando suas motocicletas para entregar maconha, por volta das 20h30min a equipe foi acionada para abordar o suspeito Yago, que estava saindo de sua residência com a sua moto, quando a equipe deu voz de abordagem ao Yago este abandonou a moto evadiu pela rua e jogou uma porção média de maconha que estava em sua mão no chão, o SD PM Cainan realizou acompanhamento conseguindo alcança-lo e após o uso moderado da força, conseguiu deitá-lo no solo e fazer seu algemamento, concomitantemente, o suspeito Eduardo, ao perceber a presença da equipe policial correu para dentro da residência, porém foi acompanhado e detido pelo 2o Ten PM Muniz, que após o uso moderado da força conseguiu contê-lo e algemá-lo. A equipe realizou buscas na residência, onde o 2o Ten. PM Muniz logrou êxito em encontrar no quarto do suspeito Yago, 01 (um) meio tablet de maconha, 10 (dez) porções médias de maconha pronta para a venda, uma balança de precisão, um rolo de papel filme para embalar a droga e o valor de R$ 315 em dinheiro trocado proveniente do tráfico de drogas, os quais estavam no chão do quarto, onde o suspeito estava fazendo porções de maconha para vender, ainda foi localizado em seu guarda roupa dois vidros contendo maconha dichavada. Ainda o CB PM Costa Neto localizou no quarto do suspeito Eduardo, um meio tablete de maconha, 12 (doze) porções médias de maconha pronta para a venda, localizados em uma cômoda, e em seu guarda roupa em uma das gavetas foram localizados dois rolos de papel filme utilizado para embalar drogas. OBS: Os suspeitos relataram que vendem drogas do Comando Vermelho e que pegaram um quilo de drogas por R$ 2.200,00 e que caso conseguissem vender toda a droga iriam lucrar o valor de R$ 8000,00 (oito mil reais), que vendem cada porção média dessa por R$ 200,00” [sic].
Conforme laudo de constatação de natureza e quantidade de drogas n. 500.2.04.2020.010290-01, foram apreendidas 02 (duas) porções, acondicionadas em potes de vidro, com massa líquida de 51,7g (cinquenta e um gramas e sete decigramas); 23 (vinte e três) porções, acondicionadas em embalagem de material plástico do tipo “trouxas”, com massa bruta de 239,8g (duzentos e trinta e nove gramas e oito decigramas), 02 (duas) porções, compactadas (fragmentos de tabletes), acondicionadas em embalagem de material plástico, com massa bruta de 307,1g (trezentos e sete gramas e um decigrama), todas de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, além de uma balança de precisão e três rolos de bobina de plástico de filme PVC transparente.
(...) No tocante à necessidade de manutenção da segregação cautelar, da leitura da narrativa fática contida no BOPM, bem como das declarações dos imputados na delegacia e análise de seus antecedentes criminais, constata-se que, por ora, somente o estado de liberdade de locomoção do imputado Iago Vinicius Alves representa risco à ordem pública.
Conforme folha de antecedentes juntada no ID 39109007, Iago responde a um Inquérito Policial (cód. 381127), distribuído em 30.7.2020, em trâmite por este Juízo. Consta que em 21.5.2020 foi distribuído o Auto de prisão em flagrante cód. 378873, noticiando a prisão de Iago Vinícius Alves pela prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, pois estava nas proximidades do estabelecimento conhecido como Gatti Conveniência em posse de 19 (dezenove) porções de “maconha” (23,7g), uma balança de precisão, 02 rolos de papel filme e R$ 212,00 (duzentos e doze reais) em espécie.
(...)
Diante disso, caracterizado o perigo na liberdade de locomoção do imputado Iago Vinícius Alves, nociva à ordem pública (periculum libertatis), com fundamento nos artigos 282, § 4o, 311 e 312, caput e § 1o, todos do CPP, indefiro o pedido defensivo e em consonância com o parecer do Ministério Público, converto a prisão em flagrante de Iago Vinícius Alves em prisão preventiva, com a devida expedição do mandado, junto ao Sistema BNMP/CNJ” (Id. 58793974, pp. 31-33).
Convém salientar que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Por outro lado, conquanto a impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, saliento que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, sendo certo que a custódia cautelar nas hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio em referência.
Por fim, a controvérsia relativa à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, por demandar maior complexidade e aprofundamento do exame do próprio mérito da ação constitucional, deverá ser melhor analisada quando da apreciação e do julgamento definitivo do writ.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Determino a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de setembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator